Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar nulo o contrato temporário firmado entre as partes no ano de 2016 e para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar em favor da parte autora o FGTS relativo ao período de 01/03/2016 a 28/12/2016. Em seu recurso, o Distrito Federal suscita preliminar de incompetência absoluta. Afirma que cabe à Justiça do Trabalho analisar indenização concernente aos valores recolhidos, ou não, a título de FGTS. Assevera também que a sentença é nula por ser ilíquida. No mérito, alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. Por fim, questiona o índice de correção monetária aplicado.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 5618679). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (Id. 5618683).
3. Preliminar de incompetência. A contratação de professores por meio de contrato temporário pela Administração Pública caracteriza-se como relação jurídico-administrativa, razão pela qual deve ser afastada a competência da justiça trabalhista. Nesse sentido: Acórdão 1249882, 07292907220188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.
4. Preliminar de nulidade da sentença. Não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Preliminar rejeitada.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
6. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.
7. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
8. Os documentos juntados pelo ente público demonstram que a contratação da autora foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo (Id. 5618654 e 5618669). Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
9. Questionamento sobre o índice de correção monetária prejudicado.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.